Tribunal: STF
Processo: Pet 9645
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo Interno. Petição. Efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Posterior julgamento do RMS pelo STF. Perda do objeto. Agravo interno prejudicado. 



    Vistos etc.



    1. Cuida-se de agravo interno, interposto por Antônio José de Oliveira, em face da decisão por meio da qual neguei seguimento à Petição em que requerida a concessão de tutela de urgência ao recurso ordinário em mandado de segurança, ante a ausência de plausibilidade jurídica do pedido.



    2. O agravante sustenta cabível mandado de segurança contra ato judicial destituído de eficácia suspensiva, desde que presente situação de dano, como na hipótese vertente.



    3. Reitera a alegação de manifesta ilegalidade do ato coator proferido pela Corte Superior Eleitoral que conferiu interpretação extensiva ao art. 183 da Lei nº 9.472/1997, divergindo da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Consoante relatado, neguei seguimento à Petição, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Mandado de Segurança, não verificada a plausibilidade jurídica do pedido, proferido o ato coator em consonância com a jurisprudência prevalecente no Tribunal Superior Eleitoral.



    2. Posteriormente, o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi julgado por esta Suprema Corte, de forma definitiva, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE, COM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO, DEU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL E INDEFERIU REGISTRO DE CANDIDATURA, A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/1997 CONSENTÂNEA COM JULGADOS DAQUELA ALTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. Precedentes.



    2. Não incide em flagrante ilegalidade ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança, o acórdão prolatado no REspe nº 0600041-05/PI, por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de interpretação do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 consentânea com precedentes daquela Alta Corte e do STJ, esposou entendimento no sentido de que o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, atrai a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990, por se tratar de crime pluriofensivo.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RMS 38.015 AgR, de minha relatoria, DJe 21.9.2021)



    3. Verifico, nesse contexto, a perda do objeto do presente agravo interno, uma vez julgado o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança para o qual pretendia o agravante a concessão de efeito suspensivo.



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora